Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-86.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-86.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRIA TRAUDI HERBER SCHUH - CPF: 529.248.231-53 (APELANTE), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO), THALES CRISTIAN SCHUH - CPF: 036.141.639-38 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), THALITA CRISTIANE SCHUH - CPF: 010.736.321-64 (APELANTE), TEYLOR CRISTIANO SCHUH - CPF: 039.385.881-28 (APELANTE), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (APELADO), Valdilene de tal (APELADO), SIRLENE ALVES FERREIRA LEAL - CPF: 408.442.182-00 (APELADO), CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES - CPF: 504.755.419-87 (APELADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 903.310.101-78 (ASSISTENTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIROS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, THALES CRISTIAN SCHUH, THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS e TEYLOR CRISTIANO SCHUH contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse c/c indenização ajuizada contra SIRLENE ALVES FERREIRA e CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES, ao fundamento de ilegitimidade passiva. Os Apelantes sustentam que os Apelados foram indevidamente registrados como proprietários de todo o imóvel, em condomínio pró-indiviso, sendo responsáveis pelo esbulho alegado, pleiteando a reintegração e indenização. Os Apelados defendem ausência de posse e de vínculo com o alegado esbulho, reiterando a ilegitimidade passiva.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Apelados possuem legitimidade passiva em ação de reintegração de posse; e

(ii) estabelecer se a condição de adquirentes de boa-fé, sem comprovação do esbulho, afasta a responsabilização pela perda da posse alegada pelos Apelantes.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva nas ações possessórias recai sobre quem pratica ou mantém o esbulho, não bastando a titularidade registral do imóvel.

4. Os Apelados adquiriram o imóvel mediante escritura pública e cadeia dominial regular, figurando como terceiros de boa-fé, sem prova de participação no esbulho narrado.

5. O princípio da atualidade da posse impõe que a reintegração recaia contra quem exerce efetivamente a posse no momento da ação, o que não foi demonstrado em relação aos Apelados.

6. A revelia de um dos Apelados não supre a ausência de prova concreta do esbulho, pois a presunção de veracidade alcança apenas fatos, não consequências jurídicas.

7. A teoria da asserção não afasta o reconhecimento da ilegitimidade quando as próprias alegações iniciais e a instrução processual revelam ausência de vínculo entre os réus e o ato de esbulho.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva em ação de reintegração de posse exige prova da prática do esbulho ou da manutenção da posse pelo réu.

2. A condição de adquirente de boa-fé por escritura pública, sem comprovação de esbulho, afasta a legitimidade passiva.

3. O princípio da atualidade da posse impõe que a ação possessória seja dirigida contra quem exerce a posse no momento da demanda.

4. A revelia não dispensa a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 373, I, 561 e 85, § 11; CC, art. 1.212.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 1006624-32.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.07.2022, DJe 02.08.2022; TJ/MT, RAC 1000619-21.2020.8.11.0036, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12.03.2024, DJe 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, THALES CRISTIAN SCHUH, THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS
e
TEYLOR CRISTIANO SCHUH
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
, que
julgou extinta a ação
sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (
vide
ID. 306403606).

Por suas razões recursais de ID. 306403608,
os Apelantes sustentam equívoco na sentença, alegando que o d. julgador desconsiderou a revelia do Requerido
Carlos Emanuel Bortoni Tavares
e incorreu em erro ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos Réus.

Argumentam que o necessário desmembramento dos imóveis nunca ocorreu, tendo os Requeridos sido registrados indevidamente como proprietários de todo o imóvel, inclusive sobre a área dos Autores, sendo responsáveis pela totalidade do bem em condomínio pró-indiviso.

Aduzem que consta nos autos declaração firmada de próprio punho pelo Réu
Carlos
confessando ter adquirido o imóvel após tomar conhecimento da existência do processo e do esbulho sofrido pelos Autores, invocando o art. 1.212 do Código Civil e a teoria da asserção para fundamentar a legitimidade passiva.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para
julgar procedentes os pedidos iniciais
, determinando a
reintegração de posse
e condenando os Réus ao
pagamento de indenização por lucros cessantes
e
danos identificados no imóvel
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Os Apelados apresentaram contrarrazões
no ID. 306403618
, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, sustentando a ausência de qualquer vínculo com o imóvel objeto da lide e que jamais exerceram posse sobre ele, reiterando a ilegitimidade passiva reconhecida na origem.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 307245875).

Intimados, os Apelantes procederam com a regularização da representação processual (ID. 315114863).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
IRIA TRAUDI HERBER SCHUH
e
OUTROS
ajuizaram a presente ação contra
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
, com o objetivo de obter a reintegração na posse do imóvel situado no lote 12-B da quadra 65, loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, alegando esbulho possessório praticado pelos Réus em agosto de 2016.

Devidamente citada,
SIRLENE ALVES FERREIRA
apresentou contestação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando nunca ter exercido posse sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que adquiriu apenas uma parcela específica do terreno (59,60m2 de área construída e respectivo terreno), jamais tendo praticado qualquer ato de esbulho contra os Autores. No mérito, defendeu a improcedência integral dos pedidos iniciais.

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
, citado por edital e representado por curador especial, permaneceu revel, sendo-lhe apresentada defesa por negativa geral.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva para julgar extinta a ação sem resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc.

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, THALES CRISTIAN SCHUH, THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS
e
TEYLOR CRISTIANO SCHUH,
todos devidamente qualificados nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse” em desfavor de
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
, ambos também devidamente qualificados nos autos, aduzindo:

“Que, no dia 14 de fevereiro de 2007, Pedro Eloi Schuh, esposo da autora Iria Traudi Herber Schuh e já falecido, adquiriu de Cleivaldo de Moraes, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, um imóvel residencial com área aproximada de 70,00 m2, edificado sobre o lote 12-B da quadra 65, com área total de 262,00 m2, desmembrado da porção maior do lote 12 da mesma quadra, originalmente com área de 546,00 m2, conforme matrícula nº 31.866; que, Pedro Eloi Schuh tomou posse do imóvel em 21 de fevereiro de 2007, quando Cleivaldo de Moraes ainda figurava como proprietário, tendo desmembrado a área original e edificado duas casas, que foram vendidas separadamente; que, Pedro Eloi Schuh, até seu falecimento em 18 de agosto de 2012, e, posteriormente, seus familiares, ora autores, exerceram posse mansa e pacífica do bem, realizando pagamentos de encargos, como as taxas de energia elétrica, e até mesmo promovendo a locação do imóvel; que, os autores locaram o imóvel a Alicione de Oliveira Santos e seu esposo José, para o período de 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2016; que, em 10 de agosto de 2016, dois indivíduos desconhecidos compareceram ao imóvel, afirmando que iriam tomar posse do mesmo; que, no dia 13 de agosto de 2016, os mesmos homens retornaram ao local e, de forma arbitrária e ilegal, promoveram a desocupação do imóvel, na presença da locatária; que, os invasores retiraram todos os bens móveis da locatária e sua família, carregando-os em um caminhão, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2016.260016, lavrado em 17 de agosto de 2016; que, assim, requer a procedência dos pedidos iniciais, com a reintegração de posse do bem imóvel e a condenação das partes rés ao pagamento das perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença, e os encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Deferiu-se a assistência judiciária gratuita às partes autoras (Id. 3258415), bem como foi designada audiência de justificação prévia.

Em audiência, foi pleiteada pela parte autora a desistência da ação em relação às partes rés André Augusto Vaquero Cobianchi e Valdilene de Tal, com o consequente pedido de substituição do polo passivo da presente demanda, a fim de incluir Sirlene Alves Ferreira e Carlos Emanuel Bortoni Tavares.

Ato contínuo, acolheu-se o pedido formulado pelas partes autoras, julgando-se extinta a presente demanda em relação aos réus André Augusto Vaquero Cobianchi e Valdilene de Tal. Determinou-se, na mesma oportunidade, a retificação do polo passivo da ação no Sistema PJe, com a exclusão dos mencionados réus e a inclusão de Sirlene Alves Ferreira e Carlos Emanuel Bortoni Tavares, não sobrevindo recurso.

Devidamente citadas, as partes rés apresentaram contestação, onde procuram rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, arguindo preliminares/prejudiciais de mérito, bem como requerendo a improcedência da ação e a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Juntaram documentos. Não houve impugnação às defesas.

Determinada a especificação das provas a serem produzidas, as partes rés pugnaram pelo julgamento antecipado da lide; em contrapartida, a parte autora pugnou pela instrução processual.

Finalmente, realizou-se a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO:

Inicialmente, ponderando os documentos carreados aos autos, hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita às partes rés (art.98, CPC).

Preliminarmente, a parte ré Sirlene Alves Ferreira alegou ilegitimidade passiva, sustentando não possuir qualquer interesse no imóvel objeto da presente demanda, uma vez que não é proprietária nem detém a posse do referido bem. Para embasar sua argumentação, afirmou ter adquirido apenas uma parte do imóvel registrado na matrícula nº 31.866, correspondente a 59,60m2 e respectivo terreno, razão pela qual se considera parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, já que nunca exerceu a posse sobre o imóvel vizinho.

Pois bem, analisando a argumentação da parte ré, vejo que a pretensão
merece
prosperar.

Inicialmente, observa-se que a matrícula nº 31.866, juntada pelos autores no (Id. 3219145), descreve o imóvel como sendo:
“Um lote de terreno para construção, sob nº 12 da Quadra nº 65, do loteamento “Monte Libano”, zona urbana desta cidade,
com a área de 546,00mts2
” (grifo nosso).

Ademais, no
‘Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel Residencial Urbano, Feito em Caráter Irrevogável e Irretratável, Que Entre Si Fazem: Cleivaldo Morais ao Pedro Eloi Schu, Na Forma Abaixo’
(Id. 3219173):
“Que o primeiro contratante, o Sr.
CLEIVALDO DE MORAES
, é senhor legítimo e único possuidor, a justo titulo de -
Uma casa residencial com uma área de 70,00 metros quadrados aproximadamente, edificada sobre o Lote 12 B da Quadra 65 com 262,00 metros quadrados desmembrada da maior porção da área sob nº., 12 da Quadra 65, com área de 546 metros quadrados, conforme cópia de matricula nº. 31.866 de 06/03/1988
, devidamente registrado no Cartório do 1°. Ofício de Registros de Imóveis de Rondonópolis, zona urbana desta cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso” (grifo nosso).

Lado outro, da análise pormenorizada dos documentos constantes nos autos, verifica-se que o imóvel adquirido pela parte Sirlene Alves Ferreira corresponde a apenas uma parcela do terreno registrado na Matrícula nº 31.866, conforme os termos do ‘Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano’ (Id. 18964659):
“(...) uma casa residencial, tipo econômica, com a área construída de 59,60m2 e seu respectivo terreno com 273,00m2, a ser desmembrado do lote nº 12, da quadra nº 65, do loteamento denominado MONTE LIBANO, zona urbana desta cidade, a ser desmembrado da Matrícula nº 31.866 do S.R.de imóveis desta comarca (...)
A PROMITENTE COMPRADORA entrará na posse do imóvel no dia 05 de dezembro de 2.006
”.

(grifo nosso).

Em consonância, extrai-se dos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora — Antônio Henrique Rosário, Divina Dutra Desidélio e Milka Corsino Parmejane — colhidos na audiência de instrução e julgamento, que, ao serem especificamente questionadas sobre a pessoa de Sirlene Alves Ferreira, todas as testemunhas afirmaram que não a conhecem.

Com relação à parte ré Carlos Emanuel Bortoni Tavares, também se reconhece sua ilegitimidade passiva, uma vez que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que o referido réu tenha sido responsável pelo suposto esbulho possessório (art. 337, § 5º, c/c o art. 485, § 3º, ambos do Código de Processo Civil). Ademais, registra-se que consta nos autos, conforme certidão negativa (Id. 3710592), que, na data de 17 de novembro de 2016, o imóvel estava supostamente abandonado, conforme descrito na certidão:
“(...) tendo em vista não haver encontrado ninguém no imóvel quando diligenciei. Certifico que indagando a moradores vizinhos, fui informado que há vários dias ninguém é visto no endereço, porém, não obtive a informação se é a requerida que lá reside”.
Em consonância com a certidão, extrai-se do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Antônio Henrique Rosário, colhido na audiência de instrução e julgamento realizada em 06/03/2025, que, pelo que parece, não há ninguém morando no imóvel atualmente.

Ressalta-se que, sendo o objetivo da ação possessória justamente proteger a posse dos possuidores contra aqueles que estejam impedindo ou atrapalhando o pleno exercício dessa posse, as ações de reintegração de posse devem ser ajuizadas em face do esbulhador ou ameaçador da posse. Afinal, o objetivo da demanda é, precisamente, salvaguardar o direito de posse, não sendo discutido o direito de propriedade.

Portanto, assiste razão às partes rés quanto à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que inexiste nos autos prova de que os referidos contestantes sejam responsáveis pelo suposto esbulho possessório. Além disso, restou demonstrado nos autos que eles não possuem qualquer relação com o imóvel objeto da lide, uma vez que, aparentemente, são apenas vizinhos do bem imóvel de alegada propriedade das partes autoras, tendo em vista que ambos os terrenos estavam registrados na Matrícula nº 31.866, sendo identificados como LOTE 12-A e LOTE 12-B.

A legitimidade para a causa refere-se à qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar presente em juízo.

(...)

Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de reintegração de posse, é fundamental verificar se os fatos narrados se relacionam à parte ré e se esta pode ser responsabilizada pela prática do esbulho possessório.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, nas ações possessórias, cabe à parte autora provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data em que ocorreu e a perda da posse na ação de reintegração:

(...)

Contudo, restou evidenciado nos autos que o bem imóvel encontrava-se sob a posse de terceira pessoa estranha ao processo, o que enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva das partes rés Sirlene Alves Ferreira e Carlos Emanuel Bortoni Tavares, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

(...)

Ante todo o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação de (Id. 18964452). Portanto, restam prejudicados os demais requerimentos.

Diante disso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Face ao exposto, ao que consta nos autos e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO EXTINTA
a “Ação de Reintegração de Posse”, proposta por
IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, THALES CRISTIAN SCHUH, THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS
e
TEYLOR CRISTIANO SCHUH
, todos qualificados nos autos, em desfavor de
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
, ambos com qualificação nos autos, e o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
condenando
as partes autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no §3º, do artigo 98, do CPC.

Determino
a baixa na averbação da existência da presente ação na matrícula nº 122.061, conforme informado no ofício nº 755/2023 do 1º Tabelionato de Notas desta Comarca de Rondonópolis-MT (Id. 121266234), expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da legitimidade passiva dos Apelados em ação de reintegração de posse, questionando-se se a condição de terceiros de boa-fé e a ausência de demonstração concreta do esbulho praticado pelos réus afasta ou mantém a ilegitimidade passiva reconhecida na origem.

Sem delongas,
tenho que a pretensão recursal não merece guarida.

Embora os Apelantes tenham comprovado a aquisição do imóvel através de contrato de compromisso de compra e venda firmado por
Cleivaldo de Moraes
com
Pedro Eloi Schuh
em 14/02/2007 (
Cf
. ID. 306403396), e posterior partilhado em inventário realizado em 2013 (
vide
ID. 306403397),
não restou demonstrada efetiva participação dos Apelados no alegado esbulho possessório que justificasse sua inclusão no polo passivo da demanda
.

Da análise dos autos, constato que, em verdade, se configurou situação de
dupla alienação praticada por
Cleivaldo de Moraes
, em que, primeiramente, foi vendida parte do imóvel (lote 12-B) para
Pedro Eloi Schuh
em 2007. Já em 2016, houve a venda de todo o imóvel (lote 12 completo) para
André Augusto Vaquero Cobianchi
, que o repassou aos ora Apelados mediante escritura pública em 14/12/2016,
“a título pró-indiviso, em condomínio entre as partes, na seguinte proporção: 50% para Sirlene Alves Ferreira Leal e 50% para Carlos Emanuel Bortoni Tavares”
(
Cf
. ID. 306403502 - Págs. 2/4).

Logo, diferentemente do escudado no recurso, compreendo que os Apelados
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
figuram como
terceiros de boa-fé
que adquiriram o bem através de cadeia dominial regular, sem conhecimento da
restrição informal
decorrente do contrato anterior firmado pelos Apelantes,
não podendo ser responsabilizados por esbulho que não praticaram
.

Em linha, a jurisprudência consolidada desta Corte orienta que, nas ações possessórias, a legitimidade passiva deve recair sobre aqueles que efetivamente praticaram o esbulho ou mantêm a posse do bem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO E DA POSSE ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA FÉ – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Verifica-se a existência de preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito, haja vista que o apelado figura a posição de terceiro de boa-fé, que não praticou esbulho contra o requerente, além de ter adquirido o referido veículo no ano de 2015, antes do acordo trabalhista realizado no ano de 2018
(processo 0000131-49.2017 .5.23.0022)
ocasião em que não havia restrição alguma sobre o bem, ou pelo menos impossível a ciência do imbróglio, o que denota a posição de terceiro de boa-fé da parte apelada
. II - Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da posse anterior e da ocorrência do esbulho para obter êxito no pedido de reintegração da posse. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito da autora, improcede a pretensão de reintegração na posse. Sentença de improcedência mantida.”
(TJ/MT. RAC 1006624-32.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 27/07/2022, DJe 02/08/2022; g. n.).

De igual forma, esta Corte já consolidou entendimento quanto ao princípio da atualidade nas ações possessórias:

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RÉU QUE NÃO EXERCE MAIS A POSSE. IMÓVEL EM MÃOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ‘
Demonstrado que o bem imóvel estava em posse de terceira pessoa, estranha ao presente feito processual, de rigor a extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva
.’ (TJ-MT - APL: 00003606320138110044 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016)”.
(TJ/MT. RAC 1000619-21.2020.8.11.0036, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. Julgamento: 12/03/2024, DJe 12/03/2024; g. n.).

Nessa perspectiva,
compreendo que o princípio da atualidade da posse
,
aplicável às ações possessórias
,
encontra plena incidência no caso concreto
, sendo que a própria certidão do Oficial de Justiça de ID. 306403407, datada de 17/11/2016, comprova que “
não foi possível citar e intimar os requeridos
Andre Augusto Vaquero Cobianchi
, tendo em vista
não residir no endereço constante no mandado
, onde
atualmente reside o Sr. Marcelo Bervian
, que não soube informar seu endereço e, Valdilene de Tal, tendo em vista não haver encontrado ninguém no imóvel quando diligenciei. Certifico que
indagando a moradores vizinhos, fui informado que há vários dias ninguém é visto no endereço, porém, não obtive a informação se é a requerida que lá reside
”,
não havendo elementos que demonstrem exercício efetivo da posse pelos Apelados sobre o bem reivindicado
.

Outrossim, tenho que a alegação genérica de esbulho praticado “
a mando
” dos Requeridos/Apelados,
desacompanhada de prova inequívoca da participação direta dos Apelados no suposto ato esbulhatório
, não tem o condão de alterar o entendimento consolidado quanto à necessidade de demonstração concreta do esbulho nas ações possessórias.

Não se pode ignorar, ao arremate, que as ações de reintegração de posse exigem a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente:
(i)
a posse anterior;
(ii)
o esbulho praticado pela parte ré;
(iii)
a data do esbulho; e
(iv)
a perda da posse.

Entretanto, no caso concreto, não restou comprovado que os Apelados
SIRLENE ALVES FERREIRA
e
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
tenham praticado
qualquer ato de esbulho
contra os Apelantes
, circunstância que, por si só, afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

Quanto à alegada revelia do Requerido/Apelado
CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES
,
ainda reconhecida, tal circunstância não supre a ausência de elementos fático-probatórios que demonstrem sua participação no alegado esbulho,
uma vez que a presunção de veracidade decorrente da revelia
(art. 344 do CPC)
incide sobre fatos
,
não sobre as consequências jurídicas deles decorrentes
.

No que tange à teoria da asserção invocada pelos Apelantes, tenho que tal teoria não se aplica quando os próprios fatos narrados na inicial e as provas produzidas demonstram a desconexão entre os Réus/Apelados e o esbulho alegado, servindo apenas para definir a legitimidade com base nas alegações iniciais, mas
não impedindo o reconhecimento posterior da ilegitimidade quando a prova produzida revela cenário diverso
.

Sublinha-se que, como assinalado no já citado precedente n.
1000619-21.2020.8.11.0036, de relatoria da Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
:
“A ação deve servir para devolver a posse de acordo com a situação atual da coisa, ou seja, contra quem atualmente está na posse, não servindo para decidir questão passada, contra quem um dia teve a posse, mas não mais usufrui”
(
Ex vi

TJ/MT. RAC 1000619-21.2020.8.11.0036, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12/03/2024, DJe 12/03/2024).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
IRIA TRAUDI HERBER SCHUH, THALES CRISTIAN SCHUH, THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS
e
TEYLOR CRISTIANO SCHUH
,

mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025